Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maxsuel Canuto de Carvalho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Expõe que o paciente foi denunciado por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal.
Relata que o paciente é portador de doença grave, qual seja, HIV, sendo que o mesmo esteve internado por diversas vezes, necessitando de tratamento continuo e ininterrupto.
Alega que de acordo com a Recomendação no62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, orientou os Tribunais e Magistrados que tomassem algumas medidas preventivas à propagação do Covíd-19, no âmbito prisional e no sistema socioeducativo.
Sustenta que o beneficiário preenche os requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal, para que seja concedida a prisão domiciliar, evitando sua contaminação pelo coronavírus e o agravamento de seu estado de saúde, visto que é portador de HIV.
Aduz que com fulcro no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, se faz necessário aguardar o prosseguimento processual em prisão domiciliar, haja vista a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico.
Ademais, informou que o paciente possui endereço fixo.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja concedida a prisão domiciliar ao beneficiário, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 53994457/53994470).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 56402999). Informações juntadas (Id. 57040475/57041452).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maxsuel Canuto de Carvalho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que apesar de constar nos autos exames comprovando que o paciente possui HIV, não foi juntado qualquer documentação comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada, bem como de que os presos não estejam recebendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Ademais, o diretor da unidade prisional de Primavera do Leste – MT, através do Ofício no 183/2020/CPPVA/SGM – Id. 57040489, informou que o paciente é acompanhado pelo médico do estabelecimento prisional, e que há meses o paciente não se queixa de nenhum problema de saúde e, que na unidade não houve nenhum caso de contaminação pelo Covíd-19, bem como assevera que não fora realizado o pedido de transferência do paciente.
No mais, a autoridade judiciária assim informou (Id. 57041452):
“(...) Inicialmente, informo a Vossa Excelência, que visando conter a pandemia do COVID -19 na unidade prisional de Primavera do Leste, em atenção a Recomendação 62 de 17.03.2020 do CNJ, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso s de forma individualizada, de modo que , sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória.
Ademais, conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP -MT, a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos, cujas medidas vêm sendo adotadas pela cadeia pública local, conforme consta na ata da inspeção virtual realizada em 10.07.2020, cuja cópia segue em anexo.
Informo ainda, que em contato com a cadeia pública nesta data , foi informado que o paciente vem recebendo atendimento médico de acordo com as suas necessidades e não se encontra em cela isolada, até mesmo porque seu estado de saúde encontra -se estável, conforme ofício em anexo, bem como não há nos autos qualquer informação ou pedido de transferência do paciente para outra unidade prisional, eis que tal providência encontra -se suspensa em razão da Pandemia causada pelo Covid -19, conforme documentação que segue em anexo. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, e não preenchidos os requisitos da R.N. 62/2020(CNJ), na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Cumpre informar, que com as informações, poderei rever essa decisão.
Assim, colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a adoção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar qual o real estado de saúde do paciente, se o mesmo está em isolamento, se está recebendo os cuidados necessário, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). Ademais, que seja informado se ocorreu pedido de transferência de unidade prisional do beneficiário, e que seja juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a Ilustrada Procuradoria Geral de justiça.
Comunicações e providências.